Tribunal: STF
Processo: RE 162685
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: PREQÜESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. FALTA DE JUNTADA DO PRECEDENTE PLENÁRIO QUE
RESOLVEU O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal considera como ausência de
preqüestionamento a circunstância de não constar dos autos a decisão
proferida no incidente de inconstitucionalidade, nos casos em que o
acórdão recorrido a ele se reporta para decidir o caso concreto.
Recurso extraordinário  não conhecido.